Tribunal: TJDFT
Processo: 0724811-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. ADOLESCENTE BENEFICIADO COM REMISSÃO.
1. A despeito da existência da materialidade e indícios de autoria do ato infracional, bem como de o adolescente apresente passagens por atos infracionais anteriores, ele foi beneficiado com a remissão, sendo considerado tecnicamente primário.
2. O ato praticado pelo adolescente é análogo ao crime de tráfico de drogas e, portanto, não se trata de ato cometido mediante violência ou grave ameaça a pessoa. Embora, como mencionado na decisão agravada, se cuide de delito constitucionalmente equiparado a hediondo, a sua prática, por si só, não autoriza a imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente.
3. Recurso não provido.